Tribunal: STF
Processo: ARE 882679
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. A controvérsia acerca da possibilidade e dos meios de exoneração de fiança está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.